Tribunal: STF
Processo: MI 7212
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência. Superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Perda do interesse de agir. 



    1.  O art. 22 da EC nº 103/2019 determinou a aplicação da Lei Complementar nº 142/2013 para o fim de concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência, até que lei discipline o art. 40, § 4º-A, da Constituição, de modo que não mais há que se falar em omissão legislativa no ponto. 



    2.  Sanada a omissão legislativa no curso do mandado de injunção, ocorre a perda superveniente do interesse processual da parte impetrante. Precedentes. 



    3.   Eventuais outras causas para a não concessão da aposentadoria não podem ser apreciadas nesta ação mandamental, que tem escopo específico. 



    4.  Agravo interno não provido.